Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720257-40.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE FERREIRA DA SILVA GONCALVES APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GUSTAVO FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARICE FERREIRA DA SILVA GONÇALVES contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GUSTAVO FERREIRA SILVA, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) foi vítima de fraude; 2) o juiz se equivocou ao afirmar que forneceu livremente seus dados bancários para contratação de empréstimo; 3) tão logo teve conhecimento da fraude, entrou em contato com o banco e solicitou o cancelamento dos empréstimos; 4) houve falha na prestação do serviço bancário ao não impedir a contratação, por terceiro, de dois empréstimos em seu nome; 5) o banco responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça; 6) é idosa e goza de proteção especial, nos termos do art. 230, da Constituição Federal e do art. 4o, do Estatuto do Idoso; 7) a intervenção do Ministério Público é indispensável nos processos que envolva interesse de incapaz; 8) os fatos narrados configuram danos morais (ID 73400002) Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, que a sentença seja cassada, para que o Ministério Público intervenha como fiscal da ordem jurídica. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 73399974). Contrarrazões apresentadas (IDs 73400359/60). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Clarice Ferreira alega que foi vítima de fraude bancária. Narra a autora que, no dia 07/08/2022, recebeu mensagem eletrônica do banco réu que confirmou a realização de dois empréstimos, nos valores de R$ 4.900,00 e R$ 100,00. Sustenta que, imediatamente, entrou em contato com o banco, por telefone, para informar que não tinha realizado nenhum empréstimo. Na oportunidade, o banco esclareceu que os empréstimos foram realizados por meio de aplicativo de celular, com a utilização de senha pessoal, e que houve transferência de R$ 950,00 para conta de Gustavo Ferreira Silva, ex companheiro de sua neta. Informa que o banco negou o pedido de cancelamento dos empréstimos, mas estornou R$ 750,00 dos valores transferidos para Gustavo. Afirma que, além de não ter havido estorno integral, ficou obrigada a pagar dois empréstimos, com acréscimo de juros. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não ficou demonstrada falha na prestação do serviço bancário e que não há evidências de que Gustavo agiu mediante fraude. Insurge-se Clarice contra a sentença. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) NU FINANCEIRA S.A.: (i) apresente, em documento único e de forma legível, todas as movimentações realizadas na conta bancária da autora no dia 07/08/2022, com detalhamento do local de origem das transações, registro de intercorrências, números de telefone autorizados a operar a conta e demais dados relevantes; (ii) junte os contratos dos dois empréstimos realizados, com informações do valor e número das parcelas; 2) CLARICE: (i) esclareça sobre a foto apresentada pela Nu Financeira entre as transferências bancárias realizadas para Gustavo (ID 73399983) e; (ii) apresente eventuais conversas de whatsapp mantidas com o Gustavo, no período de 01/08/2022 a 12/08/2022, com a transcrição dos áudios, se houver. 3) GUSTAVO apresente eventuais conversas de whatsapp mantidas com o Clarice, no período de 01/08/2022 a 12/08/2022, com a transcrição dos áudios, se houver. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator